Tribunal: TJDFT
Processo: 0771657-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. MENOR DE IDADE. QUANTIA VULTOSA. PODER FAMILIAR. GENITORA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença proferida nos autos se revela acertada ao determinar que os valores pertencentes à filha menor permaneçam depositados em conta judicial até que ela atinja a maioridade, de acordo com o seu melhor interesse. Isso se justifica especialmente pelo fato de a genitora não ter demonstrado de forma convincente a necessidade ou urgência na utilização desses valores em benefício da filha.
2. Além de ser imprescindível para a subsistência do menor, o levantamento excepcional de alvará não pode envolver quantias vultosas. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.